Tribunal: TJES
Processo: 0033491-39.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033491-39.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO SA e outros

RELATOR DESIGNADO:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÕES POR TEMPO DE ESPERA EM FILA E AUSÊNCIA DE CAIXA RESERVADO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DO BANCO ITAU PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaú Unibanco S.A. e pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Município de Vitória, com o objetivo de alterar ou afastar as multas administrativas impostas pelo Procon Municipal nos processos administrativos n. 0295/2013 e 040/2011. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo em 50% o valor das multas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Procon Municipal de Vitória observou os critérios legais e regulamentares para aplicação das multas administrativas impostas ao Banco Itaú Unibanco; (ii) estabelecer se o valor das sanções está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se eventual intervenção do Poder Judiciário para sua adequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de multas administrativas por órgãos de proteção ao consumidor está amparada no poder de polícia conferido pelo ordenamento jurídico e deve observar os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de controle jurisdicional de sanções administrativas, não quanto ao mérito do ato, mas quanto à sua legalidade e compatibilidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo em casos de evidente descompasso entre a conduta e o valor da reprimenda.

As infrações administrativas — tempo de espera em fila acima do limite permitido e ausência de caixa reservado para movimentação em espécie — embora reprováveis, não justificam, no caso concreto, a imposição de multas nos valores originários de R$ 46.551,70 e R$ 41.777,50, considerando o caráter dúplice da sanção e a ausência de elementos que demonstrem gravidade acentuada ou dano relevante.

O valor adequado das multas deve observar precedentes deste Tribunal em casos semelhantes, fixando-se cada uma em R$ 18.000,00, totalizando R$ 36.000,00, quantia suficiente para atender ao caráter educativo e repressivo da penalidade, sem configurar excesso punitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira provido em parte. Apelo do Município de Vitória desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser revisto judicialmente quando se mostrar desproporcional à infração cometida, mesmo que observado o devido processo legal na via administrativa.

O tempo de espera excessivo em fila e a ausência de caixa exclusivo para movimentação em dinheiro constituem infrações à legislação consumerista, passíveis de sanção administrativa.

A fixação da sanção deve respeitar os critérios legais do art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, X, 20, 22, 39, VIII e 57; CPC, art. 926; Decreto n. 2.181/97, art. 20 e art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0007753-10.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22.10.2019; TJES, Apelação Cível n. 0002267-15.2020.8.08.0011, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 07.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso do Banco Itaú e dar parcial provimento ao apelo do Município de Vitória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033491-39.2014.8.08.0024

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO/APTE: ITAU UNIBANCO S.A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, em
ação anulatória
ajuizada pelo Banco Itaú Unibanco em face do Município de Vitória, cujo
decisum
deu parcial provimento à pretensão autoral para reduzir em 50% o valor da multa aplicada pelo Procon nos processos administrativos nº 0295/2013 e 040/2011.

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por negar provimento ao apelo do ITAU UNIBANCO SA e dar provimento à irresignação interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgando improcedente a demanda, ocasião em que foi acompanhado pelo culto Desembargador Raphael Americano Câmara.

Para tanto, teceu a seguinte fundamentação:

“A controvérsia cinge-se em apurar a regularidade da sanção imposta pelo Procon Municipal, consistente no pagamento de multa administrativa no valor nominal originário de R$ 46.551,70 (Processo Administrativo n. 0295/2013) e R$ 41.777,50 (Processo Administrativo n. 040/2011).

De plano, o primeiro, processo administrativo n. 0295/2013 diante da constatação de tempo de espera de fila superior ao máximo permitido e, o segundo, processo administrativo n. 040/2011 dada a ausência de caixa reservado para clientes realizarem movimentação em dinheiro.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, haja vista o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

[...]

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente, antes de tudo, vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

[...]

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória no processo administrativo 040/2011 observou criteriosamente os requisitos legais que a motivaram, tais como: o ano; a gravidade da infração, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (Grupo I, item 5); a vantagem auferida (caráter DIFUSO); a condição econômica do infrator; a inexistência de fator atenuante (art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); a existência de fatores agravantes (reincidência); para o fim de estabelecer a multa.

Quanto o processo administrativo 0295/2013, observou criteriosamente os requisitos legais que a motivaram, tais como: o ano; a gravidade da infração, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (Grupo I, item 5); a vantagem auferida (caráter DIFUSO); a condição econômica do infrator; a inexistência de fator atenuante (art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); a existência de fatores agravantes (reincidência e deixar de mitigar as consequência dos atos lesivos); para o fim de estabelecer a multa.

Nesse trilhar, restando comprovado não merecer reparo o quantum computado na esfera administrativa”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência.

Com efeito, as infrações consumeristas consistiram, conforme narrado pelo preclaro relator, na
”constatação de tempo de espera de fila superior ao máximo permitido e, o segundo, processo administrativo n. 040/2011 dada a ausência de caixa reservado para clientes realizarem movimentação em dinheiro”
.

Neste ponto, destaco que
a fixação da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Registro, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Na hipótese em tela, respeitando entendimento diverso, considero que o
quantum
arbitrado na decisão administrativa, nos valores nominais de R$ 46.551,70 (Processo Administrativo n. 0295/2013) e R$ 41.777,50 (Processo Administrativo n. 040/2011), não coaduna com as infrações cometidas, que se referem a tempo de espera em fila de atendimento pessoal na agência bancária e ausência de
caixa reservado para clientes realizarem movimentação em dinheiro
, circunstância que, a meu sentir, não é apta a gerar multas em patamares tão elevados.

Assim, como já me manifestei em situações similares, tenho ser necessário o ajuste
de cada multa
para o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a fim de que se possa cumprir as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil, revelando-se acentuada, por outro lado, a minoração operada pelo magistrado
a quo
na sentença. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VÍCIO DO SERVIÇO.
FILA EM BANCO. ATRASO NO ATENDIMENTO. COMPROVADO. VALOR DA REPRIMENDA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. O recorrente deve responder pelo vício do serviço, pois os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos vícios de qualidade que tornem os serviços impróprios para o consumo, como o é o atendimento em agência bancária em prazo desarrazoado, nos termos do artigo 20, caput e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.
No que concerne ao quantum da multa fixada, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo Procon Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

em relação à infração cometida. 3. O artigo 57, caput, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) A gravidade da infração; (II) A vantagem auferida e (III) A condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa. 4. O valor de R$17.131,79 (dezessete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos) se mostra proporcional e razoável, pois a dosimetria utilizada pelo Procon Municipal respeitou os parâmetros legais, em especial o fator agravante da reincidência.
Precedentes. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença mantida”. (TJES; Apl 0007753-10.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/10/2019; DJES 28/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO VERIFICADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - QUANTUM ADEQUADAMENTE FIXADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Em que pese o magistrado prolator da sentença tenha concluído ser inaplicável na hipótese vertente a Lei Municipal n.º 6.601/2012, motivo pelo qual reconheceu a nulidade da multa administrativa, observa-se que no auto de infração acostado aos autos não consta fundamentação com base na aludida legislação municipal, para aplicação da sanção, mas sim nos artigos 6°, inciso X, e 22, ambos da Lei n° 8.078/90 e artigo 20, do Decreto n° 2.181/97.
2 - Restando demonstrada nos autos a ineficiência do recorrido na prestação do serviço, diante da longa espera do consumidor na agência bancária – havendo lapso de mais de 01 (uma) hora para atendimento -, não há falar em afastamento da penalidade. 3 - Sobre o valor da multa administrativa, entende-se que o montante aplicado na seara administrativa deve ser mantido, pois sua fixação observou os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, comportando manutenção o quantum arbitrado de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais)
. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 0002267-15.2020.8.08.0011. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. 4ª Câmara Cível. Data de julgamento 07/06/2024)

Pelo exposto, acompanho o relator para também negar provimento ao recurso do ITAU UNIBANCO S.A, Todavia, inauguro divergência para dar parcial provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, limitando cada multa fixada pelo Procon ao valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), totalizando, assim, a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Mantenho inalterado o ônus sucumbencial, arbitrado pelo magistrado
a quo
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte na demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
00
33491-39.2014
.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DE
SEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuidam os autos de apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
p
elo Município de Vitória (
fls.
148
/
155
)
e pelo Banco
Itaú Unibanco
S.A., (id.
10076257
)

contra
sentença proferida pel
o

MM. Ju
iz
de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória,
que,
nos autos da ação anulatória
nº
0033491-39.2014.8.08.0024
,
(fls.
14
4
/
145
)
ajuizada pelo B
anco
Itaú Unibanco
S.A.
em face do M
unicípio de Vitória
, julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida na inicial
p
a
ra reduzir
em 50% (cinquenta por cento)
o valor da
s
multa
s
administrativa
s aplicadas pelo Procon Municipal nos processos nº 040/2011 e nº 0295/2013
.

R
azões de apelação do Município de Vitória, fls. 148/155, em que requer o provimento do recurso para reformar a sentença
e manter inalterados os valores das multas aplicadas pelo Procon Municipal.

Contrarrazões do Itaú Unibanco S.A. (id. 10076259) requerendo o desprovimento do recurso.

Em suas razões (id. 10076257), o Itaú Unibanco requer maior redução das multas
para valor razoável e proporcional ao caso em comento, em observância
a
todos os critérios estabelecidos pelo art. 57, do CDC, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e art. 884, Código Civil.

Nas
contrarrazões
de
id. 10076264, o Município de Vitória requer o desprovimento do recurso.

O
Eminente
Relator

de
u provimento ao
recurso interposto pelo
Município de Vitória para reformar a sentença e julgar improcedente
s
a
s
pretens
ões deduzidas na inicial
,
mantendo inalteradas as multas arbitradas nos processos administrativos nº 040/2011 e nº 0295/2013, e negou provimento ao recurso interposto pelo Banco Itaú Uniba
n
co S.A.

Condenou
exclusivamente ao
B
anco, arbitrando
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC,
os quais foram fixados
sobre o valor atualizado da causa nos percentuais mínimos do artigo 85, §3º, do CPC,
no que foi acompanhado pelo Desembargador Raphael Americano Câmara.

O
Desembargador Fabio Brasil Nery

acompanhou o E. Relator para negar provimento ao recurso do
B
anco Itaú Unibanco S.A. e
divergiu
apenas

para
d
ar
parcial
provimento ao recurso

do Município de Vitória
, limitando cada multa fixada pelo Procon ao valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), totalizando, assim, a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

e manteve inalterado o ônus sucumbencial arbitrado pelo magistrado
de primeiro Grau
no
percentual
de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido p
ela
parte na demanda.

A Eminente Desembargadora Heloísa Cariello acompanhou o voto divergente
proferido pelo Desembargador F
á
bio Brasil N
é
ry
.

Por divergência de entendimentos, vieram-me os autos conclusos em observância à regra do art. 942 do CPC.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

E
a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência deste
Egrégio
TJES
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

E é assente
na jurisprudência d
este
E
. Tribunal de Justiça
o entendimento de
que “o P
rocon
é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a multa que convier ao caso.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Sabe
-se,
outrossim,
que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

I
mporta

acentuar,
ainda,
ser firme a jurisprudência deste
E
. Tribunal de Justiça no sentido de que apesar de o Procon
Municipal
dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita em suas normativas internas, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincular das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Itaú Unibanco S. A.
foi autuad
o
pelo Município de Vitó
r
ia (Auto de Infração n
º
799 — fl. 56) por constatação de tempo de espera em fila de banco, superior ao máximo permitido.

I
nstaur
ado

o
Processo Administrativo n
º
295/2013 (fl. 57), o Procon
aplicou-lhe
uma multa administrativa no valor de R$ 46.551,73
(quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos)
(
fl
. 59), por ferir legislação municipal de defesa ao consumidor.

J
á o
Auto de Infração n
º
294
(
fl. 16)
teve como fundamento o fato de
não disponibilizar caixa reservado para clientes realizarem movimentação em dinheiro,
resultando na instauração d
o
Processo Administrativo n
º
40/2011 (fl. 26),
no qual lhe foi aplicada a
multa administrativa no valor de R$ 41.777,50
(quarenta e um mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)
(fls. 32).

Julgada

parcialmente procedente a pretensão
deduzida na inicial
,
as multas foram reduzidas pelo Juízo de 1º Grau em

50% (cinquenta por cento):
(1) Processo Administrativo n
º
0295/2013
–
valor originário
da multa –
R$ 46.551,73
(quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos),
reduzido para R$ 23.275,86 (vinte e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos);
e
(2)
Processo Administrativo n
º
40/2011 –
valor originário
da multa –
R$ 41.777,50
(quarenta e um mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)
reduzido para R$
20.888,75 (vinte mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

Todavia, tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Decorre, pois, que o
ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E pelo prisma da razoabilidade o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

E não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula, por meio da qual “a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

O
valor total das duas sanç
ões
administrativas corresponde

a
R$
88.329,23
(
oitenta e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e três
centavos).

O
voto divergente reduziu c
ada multa
para
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais),
decorrendo que
totaliza
m
a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Com a mais respeitosa vênia,
o
s
valor
es
fixado
s
não guarda
m
relação de coerência com a
s
infraç
ões
cometida
s
(CDC, art. 57, caput),
qua
is sejam
,

constatação de tempo de espera em fila de banco superior ao máximo permitido
e
não disponibilizar caixa reservado para clientes realizarem movimentação em dinheiro,
não observa
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
além
de ser
in
compatível com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal
de Justiça
em casos semelhantes, conforme
se verifica pelos
seguintes precedentes
.

Em outras palavras, a conduta d
o
apelante/apelad
o
Itaú Unibanco S.A.
não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Acresça
-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do Município apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BV Financeira S/A contra sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de cobrança abusiva de tarifa de serviços de terceiros. A penalidade original, fixada em 31.425,33 VRTES (equivalente a R$ 84.745,65 à época do ajuizamento), foi reduzida para 10.000,00 VRTES na decisão de primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, considerando a abusividade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem a devida especificação; e (ii) avaliar se a redução da multa, conforme fixada na sentença, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à finalidade sancionatória e pedagógica da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de tarifa de serviços de terceiros, sem a devida especificação do serviço prestado, configura prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo legítima a aplicação da multa administrativa pelo PROCON.

4. O art. 57 do CDC estabelece que a fixação da pena de multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica, bem como respeitar os limites mínimo e máximo previstos no parágrafo único do mesmo artigo.

5. A multa administrativa possui caráter sancionatório e pedagógico, buscando desestimular práticas abusivas por parte do fornecedor e preservar o equilíbrio nas relações de consumo.

6. A sentença de primeiro grau corretamente reduziu o valor inicialmente arbitrado pelo PROCON, contudo, a quantia de equivalente a 10.000,00 VRTES ainda se revela desproporcional à infração cometida, considerando que a tarifa cobrada era de apenas R$ 588,57, configurando excesso na penalidade aplicada.

7. Precedentes deste Tribunal indicam que o valor da multa deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo do caráter pedagógico e sancionatório da medida administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem a devida especificação caracteriza prática abusiva, legitimando a aplicação de multa administrativa. 2. A fixação do valor da multa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para atender ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57, caput e parágrafo único; CPC, art. 926. Jurisprudência relevante citada: 1. TJES, Apelação Cível nº 5001697-07.2017.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 07/05/2021. 2. TJES, Apelação Cível nº 5001963-57.2018.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0009624-80.2015.8.08.0024
, Relator: FÁBIO
BRASIL NERY
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário:
13
/
01
/202
5
)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), por ofensa aos arts. 30 e 35 do CDC, com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de extravio do produto e ausência de prova do cancelamento da compra e estorno de valores.

5. Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003281, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 07/07/2021)

Trata-se, pois, de hipótese em que
a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica d
o
Itaú Unib
anco
S. A.,

em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para
fixar
o valor da multa, implicando que a decisão administrativa fere o princípio da legalidade e, portanto, é passível de revisão por este órgão jurisdicional.

Averbe-se, ainda, que os parâmetros previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 para quantificação das multas devem ser afastados por sua incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Torna-se desnecessária, portanto, a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, sendo impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10, constante a fl.
15
4.

Por tais
razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso do Município de Vitória e dou provimento ao recurso do Banco Itaú Unibanco S.A. para reformar a sentença e reduz
ir
as multas aplicadas pelo Proc
o
n
M
unicipal
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada.

Em razão do desprovimento do recurso interposto pelo Município de Vitória
e

com fundamento
no art. 85, §11, do CPC,

majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento)
do valor
da multa reduzida
.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0033491-39.2014.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: ITAU UNIBANCO SA

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA - 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada pelo Banco Itau Unibanco em face do Município de Vitória, cujo
decisum
deu parcial provimento à pretensão autoral para reduzir em 50% o valor da multa aplicada pelo Procon nos processos administrativos nº 0295/2013 e 040/2011.

Nas razões recursais, o recorrente alega que o juízo de primeira instância não levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, violando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03, que traz os critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública.

Contrarrazões no id. 10076259 pelo desprovimento do recurso.

Recurso adesivo apresentado pela instituição financeira almeja maior redução quanto a multa administrativa. Contrarrazões pelo Município persegue o desprovimento recursal.

A controvérsia cinge-se em apurar a regularidade da sanção imposta pelo Procon Municipal, consistente no pagamento de multa administrativa no valor nominal originário de R$ 46.551,70 (Processo Administrativo n. 0295/2013) e R$ 41.777,50 (Processo Administrativo n. 040/2011).

De plano, o primeiro, processo administrativo n. 0295/2013 diante da constatação de tempo de espera de fila superior ao máximo permitido e, o segundo, processo administrativo n. 040/2011 dada a ausência de caixa reservado para clientes realizarem movimentação em dinheiro.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, haja vista o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestimulo. Isto
impõe que a sanção seja
arbitrada e graduada
conforme
critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, que reproduz tais critérios da dosimetria da penalidade pecuniária. Transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente, antes de tudo, vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Especificadamente no que diz respeito à redução aplicada pela sentença, esta se operou mediante, tão somente, a
justificativa subjetiva
e sem observar o parágrafo único do disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (reproduzido pelo Decreto Municipal), aí sim em ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade.

Ao testificar a ilicitude da conduta da instituição financeira, ratificar a necessidade de aplicação da sanção administrativa e reduzir o valor da multa, a sentença recorrida destoou do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

Em contrapartida, extrai-se do processo administrativo que foi lastreado por provas do ato ilícito noticiado pelo consumidor ao Órgão de Proteção Municipal, vez que lavrados autos de infração. Tudo devidamente apurado e processado na esfera administrativa, atentando-se, sobretudo, aos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita observância ao devido processo legal, e resultou na fixação da multa, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória no
processo administrativo
040/2011
observou criteriosamente os requisitos legais que a motivaram, tais como:
o ano
;
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo I,
item
5
); a vantagem auferida (
caráter
DIFUSO
);
a condição econômica do infrator
;
a inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97);
a existência de fator
es

agravantes
(reincidência); para o fim de estabelecer a multa.

Quanto o
processo administrativo 0295/2013
, observou criteriosamente os requisitos legais que a motivaram, tais como:
o ano
;
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo I,
item
5
); a vantagem auferida (
caráter DIFUSO
);
a condição econômica do infrator
;
a inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97);
a existência de fator
es

agravantes
(reincidência e deixar de mitigar as consequência dos atos lesivos); para o fim de estabelecer a multa.

Nesse trilhar, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa. Ou seja, ”
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Vitória
,
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada nos Processos Administrativos nº 040/2011 e 0295/2013. Via de consequência, no que concerne ao recurso interposto pelo banco,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Redistribuo, de consequência, os ônus sucumbenciais, impondo-lhes exclusivamente ao banco, arbitrando a verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda, fixo, sobre o valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos do artigo 85, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

V O T O

Eminentes pares, vieram-me os autos para composição de quórum ampliado, na forma do art. 942, do CPC, diante da divergência instaurada no presente julgamento.

Rememoro que o eminente Relator, Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória e negou provimento ao recurso interposto por Itaú Unibanco S/A, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, conclusão encampada pelo eminente Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

O eminente Des.
FÁBIO BRASIL NERY
, ao inaugurar divergência, negou provimento ao recurso interposto por Itaú Unibanco S/A e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória, “
limitando cada multa fixada pelo Procon ao valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), totalizando, assim, a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
”

Acerca da matéria, tenho perfilhado o entendimento de que o Poder Judiciário pode analisar a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de multas decorrentes de infrações às normas consumeristas, não havendo, neste ponto, violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (TJES – Apelação Cível nº 0052017-88.2013.8.08.0024; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.09.2024).

Saliento, ademais, que, conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, as multas aplicadas - valor nominal originário de R$ 46.551,70 (Processo Administrativo n. 0295/2013) e R$ 41.777,50 (Processo Administrativo n. 040/2011) - destoam dos parâmetros previstos no art. 57, caput, do CDC, conforme assentado pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

No caso, conforme ressaltado no voto divergente, observa-se que as multas administrativas estabelecidas incorreram em desproporcionalidade se considerados, igualmente, a gravidade da infração (
tempo de espera em fila superior ao máximo permitido na legislação local e ausência de caixa reservado para movimentação em dinheiro
) e a vantagem auferida, razão reputo adequada a limitação ao montante de dezoito mil reais em cada processo, resultado o valor total de trinta e seis mil reais.

Diante do exposto, acompanho a divergência.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora